Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-11.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do delito de feminicídio tentado (redação anterior à Lei no 14.994/2024), em que se sustenta a necessidade de desclassificação da conduta, por ausência de comprovação do dolo específico de matar (animus necandi).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia, com base na materialidade e nos indícios de autoria; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificar a conduta imputada ao acusado para o tipo penal de lesão corporal culposa, em virtude da ausência de comprovação do dolo específico de matar; e (iii) analisar o pedido de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença.
4. A existência de mais de uma versão verossímil reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas.
5. Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não agiu com a intenção de lesionar fatalmente a vítima (animus necandi), descabida a pretensão da Defesa de desclassificação da conduta de feminicídio para o tipo penal de lesão corporal culposa, neste momento processual.
6. Incabível o acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva, porquanto ausente alteração no quadro fático-jurídico que ensejou a segregação cautelar do réu, ora recorrente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, inciso VI, e § 2o-A; artigo 14, inciso II; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1819610, 0705634-43.2023.8.07.0006, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 22/2/2024; Acórdão 1888106, 0703273-47.2023.8.07.0008, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 4/7/2024; Acórdão 1935113, 0704711-56.2024.8.07.0014, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024.